Tribunal: TJPA
Processo: 0813035-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813035-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: JOSE ELIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0813035-90.2024.8.14.0000

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO
: JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO

Nos termos do art. 429, II, do CPC, impugnada a autenticidade de documento, incumbe à parte que o produziu demonstrar sua veracidade.

A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ consagra o entendimento de que, em ações que envolvam relação de consumo, é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

A inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, o dever de custear a prova técnica. Contudo, a parte a quem incumbir a produção da prova deve arcar com as consequências jurídicas de sua não realização.

A posição de superioridade técnica e econômica da instituição financeira justifica a imputação do encargo de custeio da perícia grafotécnica quando necessária à elucidação dos fatos.

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0813035-90.2024.8.14.0000

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO
: JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da ação de nº 0077477-17.2015.8.14.0032, movida por JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA.

A decisão agravada determinou que os honorários periciais fossem adiantados pela parte requerida, ora agravante, com o devido depósito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra, além de ordenar o cancelamento de requisição anteriormente realizada ao Tribunal para custeio da perícia.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) não ser parte legítima para arcar com os custos da perícia, que foi requerida pela parte autora, impugnante da assinatura; (ii) ser descabida a transferência do ônus financeiro da prova em razão da inversão do ônus probatório; (iii) que, sendo o autor beneficiário da gratuidade judiciária, o encargo de custear a perícia deveria recair sobre o Estado. Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo não foi deferido.

Sem contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de __________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0813035-90.2024.8.14.0000

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO
: JOSÉ ELIAS DE OLIVEIRA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia se restringe à legalidade da imposição do custeio dos honorários periciais à parte ré, Banco Bradesco S/A, quando a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer no art. 429, II, que:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nessa esteira, ao enfrentar tal questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, firmou a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Trata-se, portanto, de atribuição do ônus probatório à instituição financeira uma decorrência lógica da regra prevista no artigo 429, II, do CPC.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Honorários Periciais. Análise de contratação de empréstimo bancário. Alegação de fraude . Impugnação ao valor arbitrado (R$ 3.500,00) baseado em horas trabalhadas. Valor dentro da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza e a complexidade do trabalho e o tempo exigido para a elaboração do laudo. Valor mantido . Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Presença dos requisitos para inversão do ônus da prova. Art. 373, § 1º, CPC e art . 6º, VIII, do CD
C. Determinada a realização de perícia grafotécnica. Inversão do ônus da prova e honorários periciais. Custeio atribuído à instituição financeira . Admissibilidade. Recurso Repetitivo – STJ – Tema 1061. Sendo, a prova, ônus da parte que produziu o documento (art. 429, II, CPC), impossível impor o pagamento dos honorários periciais ao consumidor . Precedentes. Fica a critério da instituição financeira escolher entre a produção da prova pericial e o pagamento do respectivo custo ou arcar com o ônus decorrente da ausência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide
. Decisão mantida. Recurso improvido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22200757120258260000 Campinas, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 16/09/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO . PROCEDIMENTO COMUM. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR. CONTRATO BANCÁRIO . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1 .º, CPC E ART. 6.º, INC. VIII, DO CDC . CONTRATO APRESENTADO PELO RÉU. ASSINATURA IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E HONORÁRIOS PERICIAIS . CUSTEIO ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO STJ TEMA 1061. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Banco Itaú Unibanco S.A . interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, inconformado com a decisão que determinou o custeio dos honorários periciais por parte da agravante, nos autos em que litiga com Leni Oliveira dos Santos. 2
. Sendo, a prova, ônus da parte que produziu o documento (art. 429, inc . II, CPC), impossível impor o pagamento dos honorários periciais ao consumidor. Precedentes. 3. Fica a critério da instituição financeira escolher entre a produção da prova pericial e o pagamento do respectivo custo ou arcar com o ônus decorrente da ausência de elementos probatórios suficientes para o julgamento da lide . Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80504999420248050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2024)

Assim, a instituição financeira encontra-se diante de duas alternativas legítimas: (i) arcar com os custos da prova pericial para comprovar a veracidade do contrato que produziu e pretende ver reconhecido; ou (ii) suportar os efeitos jurídicos da ausência de prova, o que, em tese, pode acarretar a procedência dos pedidos da parte autora.

A atribuição do adiantamento da perícia à parte ré, nas condições dos autos, mostra-se razoável e proporcional, considerando, ainda, a posição de superioridade técnica e econômica da instituição bancária frente ao consumidor hipossuficiente.

Diante desse contexto, a decisão agravada não merece reparo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo-se íntegra a decisão que determinou o custeio da perícia pela instituição financeira.

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 10/12/2025